Tribunal: TJMT
Processo: 1011485-31.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011485-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR BAGDER DA SILVA SCHIAVE - CPF: 883.821.411-53 (ADVOGADO), ARTHUR BAGDER DA SILVA SCHIAVE - CPF: 883.821.411-53 (IMPETRANTE), JHONATAN THEODORO DA SILVA - CPF: 900.650.422-04 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JHONATAN THEODORO DA SILVA - CPF: 900.650.422-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011485-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ARTHUR BAGDER DA SILVA SCHIAVE
PACIENTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR EMBASADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA INEXISTENTE - INSUBSISTÊNCIA - NÃO UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E VALIDOS COMO RAZÕES DE DECIDIR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Generalidades como a gravidade do crime, as consequências potenciais do delito e a necessidade de segregação para a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, sem o enfrentamento dos elementos do caso concreto, não servem para embasar a prisão cautelar, caracterizando constrangimento ilegal, passível de ensejar a concessão de
habeas corpus.

No caso tratando-se de réu primário, com ocupação lícita, dissociado de circunstâncias que retratam como contumaz, inexistem elementos que autorizem a segregação cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares que se mostram mais pertinentes ao caso dos autos.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011485-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ARTHUR BAGDER DA SILVA SCHIAVE
PACIENTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonatan Theodoro da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. º 1033809-43.2021.8.11.0002.

Sustenta o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida no dia 29/05/2022, segregação esta decretada no bojo de ação penal em inicial estágio de andamento e que apura a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Enaltece a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, referindo que a “
as provas juntadas demonstra se tratar de uma armação arquitetada para prejudicar o paciente.”

Ajunta que é único responsável pela guarda de um de seus filhos.

Almeja, destarte, a concessão da ordem, inclusive em liminar, para que seja trancada a ação penal e revogada a constrição da cautelar da liberdade. Em viés subsidiário, pretende a substituição da preventiva pela prisão domiciliar.

Liminar indeferida (id.
131739717)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
132381169)
.

Parecer pelo parcial conhecimento e, nessa medida, pela
concessão parcial
da ordem.

Eis o sumário do parecer:

Habeas Corpus - Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes – alegação de ausência de justa causa para a ação penal – não conhecimento – matéria que demanda análise probatória – discussão sobre autoria delitiva que não se revela adequada em sede de Habeas Corpus – Enunciado nº 42/TCCR/TJMT - discussão que deve ser reservada para o processo de conhecimento - Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de periculosidade da conduta isolada do Paciente – suposta quantidade e diversidade de substâncias que, isoladamente, não demonstram risco concreto à ordem pública – Réu primário, com endereço fixo - fuga do distrito da culpa não caracterizada – Paciente que retornou para a sua cidade após ser dispensado da empresa na qual trabalhava – mandado de prisão cumprido no referido endereço, após realização de única diligência pela Polícia de Rondônia - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na parte conhecida, CONCESSÃO PARCIAL da ordem. (id.
133999663)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 8 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011485-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ARTHUR BAGDER DA SILVA SCHIAVE
PACIENTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, o impetrante busca o trancamento da ação penal nº 1033809-43.2021.8.11.0002, iniciada por denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento que não há justa causa para o prosseguimento da ação.

Conforme consta na exordial acusatória:

“(...) no dia 16 de agosto 2021, por volta das 15h00min, na empresa Piraju Transportes, localizada na rua Frei Coimbra, n°5665, bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT, o denunciado JHONATAN THEODORO DA SILVA mantinha em depósito droga em local de trabalho coletivo, com destinação para além das divisas estaduais, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência no endereço supramencionado, com suspeita envolvendo entorpecente. Diante disso, a equipe se deslocou até o endereço e foi recebida pelo proprietário da Piraju Transportes, o Sr. Claudir Antônio Zanini, que apresentou aos policiais, uma mala de viagem fechada com um cadeado.

3) Apurou-se que o objeto pertencia a um ex-funcionário, de nome JHONATAN, que havia sido demitido naquela data e saído da empresa com duas malas, rumo a rodoviária, deixando àquela para trás.

4) Dessa forma, o proprietário do estabelecimento, desconfiou que pudesse haver algo ilícito e acionou a polícia. Ante as suspeitas, a equipe procedeu a abertura da mala e localizou em seu interior 08 (oito) tabletes de Maconha.

5) Posteriormente, foi realizada investigação complementar, no intuito de levantar informações sobre o envolvimento de JHONATAN com a mercância de drogas. Nesse contexto, foram realizadas entrevistas com os funcionários da empresa, ocasião em que foi apurado que o denunciado transportava drogas e que, inclusive, possuía um parente na cidade de Rondonópolis que seria um dos chefes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que em uma viagem para essa cidade, JHONATAN permaneceu parado injustificadamente no local. (ID 68448737, pág. 27-28)

6) Infere-se ainda dos autos, que, em sequência, o Sr. Claudir Antônio Zanini, informou que JHONATAN havia encaminhado mensagem via wattsApp, informando que invadiria a empresa na madrugada para reaver a mala. O proprietário informou também, que o denunciado havia pedido para que outro motorista da empresa levasse a mala para o município de Ariquemes/RO. (ID 68448737, pág.7-9)

Ao receber a denúncia o magistrado assim se manifestou:

“(...) Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a pretensão ministerial merecer prosperar.

Vejamos.

JHONATAN THEODORO DA SILVA foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva e os suficientes indícios de autoria se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo de Pericial nº. 3.14.2021.78260-02 e depoimentos colhidos na delegacia.

O laudo revela que foram apreendidos 4,850 kg (quatro quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas) de substância popularmente conhecida como maconha, fracionados em 08 (oito) tabletes.

Consta ainda das declarações da testemunha Claudir Antônio Zanini, o qual é proprietário da empresa “Piraju Transportes”, que no dia 13/08/2021, demitiu seu funcionário, o ora denunciado JHONATAN, que pernoitou no alojamento da empresa, mas no dia seguinte, ao sair do local, deixou duas malas com cadeados e pediu para outro motorista as levarem até Ariquemes/RO. Contou que entrou em contato com a Polícia Militar, a qual constatou que havia entorpecente nas malas. Mencionou, ainda, que o denunciado enviou mensagens por meio do aplicativo Whatsapp para outro funcionário, ameaçando enviar indivíduos invadir sua empresa e resgatar a malas. Disse, por fim, que recebeu notícias de que o denunciado reside na cidade de Ariquemes/RO.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela relevante quantidade de entorpecente apreendido, sem falar que após os fatos mencionados, o denunciado evadiu-se do distrito de culpa, evidenciando-se a necessidade de decretação da medida cautelar extrema, para assegurar a aplicação da lei penal.”

Analisando os documentos juntados aos autos, não se constata a falta de justa causa para a ação penal, porquanto seu reconhecimento somente é viável quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito; o que não se verifica na hipótese dos autos.

Lado outro, conforme apontado no luzidio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, merece alento o rogo por substituição da prisão preventiva por outas cautelares.

Com efeito, muito embora em um primeiro momento se tivesse a suspeita de que o paciente fugiu do distrito da culpa, após uma análise mais aprofundada, observa-se que o paciente não residia em Várzea Grande, local onde apenas trabalhava como caminhoneiro, tendo residência no Distrito Nova Samual, na Zona Rural do Município de Candeiras do Jamari/RO, local para onde retornou após ser demitido da empresa Pirajú Transportes.

Ademais, o Mandado de Prisão foi cumprido mediante apenas uma diligência no endereço do paciente pela polícia de Rondônia.

Assim, perde força a manutenção da preventiva pela garantia da instrução penal.

Acresce, ainda, que o paciente é primário, não apresentando outros envolvimentos com a criminalidade, possuindo endereço certo, ocupação lícita, além de ser responsável pelo sustento e cuidados de duas crianças, uma delas sob sua guarda.

Nessa ordem de ideias, apesar da gravidade abstrata atribuída ao crime de tráfico de drogas, para que se decrete a prisão preventiva do indivíduo, devem se fazer presentes outros requisitos evidenciadores de que o agente transgressor da lei, concretamente representa perigo à sociedade, perfil aparente de periculosidade pelo
modus operandi
na ação delitiva que recomenda em última
rátio
a prisão.

No caso, como visto, o paciente não apresenta histórico de fato criminoso, pelo contrário, tem ocupação lícita, endereço certo e bons antecedentes.

De tal forma, não evidenciada de forma concreta a necessidade de imposição da medida extrema da prisão preventiva, pois não se encontram presentes os requisitos insculpidos do artigo 312 do Código de Processo Penal, desnecessária se mostra a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer, concedo a ordem mandamental
em favor do paciente
Jhonatan Theodoro da Silva
, revogando sua prisão preventiva, mediante o estabelecimento da
s seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

b) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho ou da faculdade;

c) Comparecimento a todos os atos judiciais.

Comunique-se o magistrado imediatamente sobre essa decisão, para que proceda à expedição de alvará de soltura do paciente desde que não esteja preso por outro fato, mediante cumprimento das medidas cautelares fixadas, podendo ainda fixar outras que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022